Tribunal: STF
Processo: RHC 84040
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas.
Substituição da pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária.
Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de
liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a
substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da
Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código
Penal. Precedentes. RHC indeferido.